Tribunal: TCU
Processo: 029.141/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto do termo de cooperação e parceria, que teve como objeto a construção de 27 unidades habitacionais populares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), relativo ao termo de cooperação e parceria - contrato APF 0242.697-27/2007. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal. 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa e aos responsáveis, informando-lhes que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.